Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702984-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON AUGUSTO DE CARVALHO AGRAVADO: GEISON BISPO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON AUGUSTO DE CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737859-39.2020.8.07.0001, movido por GEISON BISPO FERREIRA, indeferiu o pleito de redução da penhora incidente sobre os vencimentos do executado e determinou o prosseguimento de atos expropriatórios sobre bem imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 253397093 dos autos de origem): [...] Quanto à exclusão ou diminuição da penhora de percentual de salário, perseguida pelo Executado EDSON (ID 249328045), saliento que é admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e do Exequente para a satisfação da dívida, não tendo obtido êxito na satisfação integral até o momento. Não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente o Executado EDSON possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. No tocante ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida, sublinho que o próprio Executado EDSON propôs que a penhora recaísse em 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos, consoante ID 235061040, de modo que é razoável admitir que o referido devedor possui outras fontes de renda que permitem sua sobrevivência digna, para além de seu salário. Portanto, considerando que o ordenamento jurídico se pauta na vedação ao comportamento contraditório (nemo potestas venire contra factum proprium), não é possível que se exclua a penhora do percentual do salário, nem que se admita sua diminuição. Por outro lado, uma vez admitida a manutenção da penhora de percentual do salário, é cabível a liberação dos valores dela provenientes, que estão depositados em conta judicial, em favor do credor, consoante requerido no ID 247363221. Ademais, no que tange ao requerimento do Exequente de penhora de direitos aquisitivos de imóvel ainda com financiamento perante a TERRACAP (ID 250937207), deve-se destacar que a TERRACAP concordou que a arrematação esteja condicionada à quitação do financiamento (ID 249361044, fl. 02). Sobre a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, a jurisprudência entende que, na execução intentada contra devedor fiduciante – como a presente – não é possível a penhora do próprio imóvel, mas apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos. Nesse sentido, deve-se destacar que, antes de quitado integralmente o financiamento, não é possível que o imóvel objeto dos direitos aquisitivos seja encaminhado para a hasta pública, tendo em vista que ela depende da anuência do credor fiduciário, que, no caso, é a TERRACAP. A propósito, o seguinte julgado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expropriação dos direitos aquisitivos penhorados sobre imóvel alienado fiduciariamente. 2. O agravante sustenta que a constrição patrimonial sobre os direitos aquisitivos da devedora deve ser seguida dos atos expropriatórios, viabilizando o leilão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Determinar se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado com alienação fiduciária podem ser levados à expropriação antes da quitação do financiamento ou sem anuência do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil permite a penhora de direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, mas não autoriza, por si só, a sua expropriação. 5. A propriedade do imóvel permanece no domínio do credor fiduciário enquanto não quitado integralmente o financiamento, conforme artigo 22 da Lei no 9.514/1997. 6. A realização de hasta pública dos direitos aquisitivos depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação da dívida, conforme jurisprudência consolidada. 7. No caso concreto, o financiamento permanece vigente e não há anuência expressa do credor fiduciário, inviabilizando a expropriação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admitida, mas sua expropriação somente será viável após a quitação integral do financiamento ou com anuência expressa do credor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 835, XII; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 27, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023; Acórdão 1952514, 0736540-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024." (TJDFT. Acórdão no 2010915. Processo no 0728603-36.2024.8.07.0000. Relator: Des. Ana Maria Ferreira da Silva. Órgão julgador: 3a Turma Cível. Data de julgamento: 12/06/2025. Data da publicação: 01/07/2025. Fonte: DJe). No caso em tela, considerando que a TERRACAP concordou com a alienação dos direitos aquisitivos, desde que condicionada à quitação do financiamento do imóvel junto à TERRACAP, devendo ser depositado em Juízo o valor destinado a quitação do financiamento (ID 249361044, fl. 02), bem como o fato de que o Exequente possui interesse na adjudicação do imóvel (ID 245137274), deve-se tentar solucionar o conflito nesse sentido. Assim, INDEFIRO o pedido do Executado EDSON de exclusão ou diminuição do percentual de penhora salarial (ID 249328045) e DEFIRO o pedido do Exequente de liberação do saldo da conta judicial em seu favor (ID 247363221). Intime-se o Exequente para: 1) indicar dados bancários completos (nome do titular, conta bancária, agência e nome do banco) para possibilitar a expedição de alvará referente aos valores depositados em conta judicial, tendo em vista que aqueles constantes de ID 247363221 são insuficientes para a adoção da providência; 2) dizer se concorda com a condição da TERRACAP de depositar em Juízo o montante integral – e de uma só vez – referente à quitação do financiamento do imóvel (ID 249361044, fl. 02, e ID 249362146), a fim de que seja expedido mandado de avaliação do bem para fins de adjudicação e, por consequência, extinção da dívida. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos para determinar a expedição de alvará eletrônico em favor da Exequente e analisar a viabilidade de prosseguir com a penhora de direitos aquisitivos referentes ao imóvel localizado no SHVP, Trecho 01, Quadra 02, Conjunto 09, Lote 16, Vicente Pires-DF. Deixo de decidir sobre a alegação de fraude à execução na transferência de imóvel feita pelo Executado EDSON em favor da interessada EURINETE no presente momento processual, em razão da possibilidade de extinção do débito exequendo por meio da adjudicação do imóvel alienado à TERRACAP. I. Em suas razões recursais (ID. 78200048), o Agravante sustenta, em síntese, a violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), argumentando que a execução deve processar-se de modo menos gravoso ao devedor. Aponta a existência de bens livres e desembaraçados pertencentes ao devedor solidário, Valmir Rabelo dos Santos, consistentes em veículo e imóvel, que deveriam ser excutidos prioritariamente antes de atingir o patrimônio essencial do recorrente. Alega que o imóvel objeto da determinação de avaliação constitui bem de família, sendo a única residência sua e de seus dependentes, gozando da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. Aduz, ademais, a desproporcionalidade da medida, porquanto o bem possui valor de mercado estimado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), montante consideravelmente superior ao crédito exequendo, atualizado em R$ 562.818,60, e ao saldo devedor fiduciário junto à Terracap. Insurge-se contra a manutenção da penhora de 50% de seus rendimentos líquidos, afirmando que já suporta descontos mensais na ordem de R$ 3.840,00, correspondentes a aproximadamente 30% de sua remuneração líquida como Policial Militar. Defende que a manutenção desse patamar de 30% é suficiente para a satisfação do crédito sem comprometer sua subsistência digna, caracterizando o percentual superior e a cumulação com a expropriação do imóvel como medidas excessivas e contraditórias à conduta anterior do exequente, em ofensa à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores depositados e suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel de Vicente Pires, bem como para limitar a penhora salarial a 30% dos rendimentos líquidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir a constrição sobre os direitos aquisitivos do bem de família e reconhecer a ordem de preferência sobre os bens do coexecutado. Postula, ainda, a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA O recurso é tempestivo, cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e foi instruído com as peças obrigatórias e facultativas necessárias à compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal, o artigo 99, § 7o, do CPC, dispõe que, requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos, notadamente os contracheques que demonstram a incidência de penhora sobre parcela significativa da remuneração do agravante, evidenciam, prima facie, a momentânea impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desse modo, DEFIRO, provisoriamente e para fins exclusivos de processamento deste recurso, os benefícios da gratuidade de justiça, dispensando o recolhimento do preparo. II. DA TUTELA DE URGÊNCIA O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Conforme se extrai dos autos, o Agravado/Exequente GEISON BISPO FERREIRA ajuizou a ação principal em 17 de novembro de 2020, buscando a anulação de contrato de compra e venda de imóvel e indenizações. VALMIR RABELO DOS SANTOS, primeiro requerido, foi citado e tornou-se revel. O ora Agravante, EDSON AUGUSTO DE CARVALHO, foi incluído no polo passivo em 07 de abril de 2022, sendo-lhe imputada responsabilidade solidária em sentença proferida em 14 de novembro de 2024, após análise de alegação de conluio entre os executados na realização do negócio nulo. Em 18 de setembro de 2024, a sentença de mérito declarou a nulidade do negócio e condenou solidariamente VALMIR RABELO DOS SANTOS e EDSON AUGUSTO DE CARVALHO ao pagamento de R$ 172.000,00, valor que, atualizado, alcança R$ 562.818,60. Na fase de cumprimento de sentença, iniciada em 13 de dezembro de 2024, o Exequente GEISON BISPO FERREIRA requereu medidas constritivas, incluindo a penhora de imóveis e verbas salariais do Agravante EDSON AUGUSTO DE CARVALHO. Em 08/05/2025 EDSON AUGUSTO DE CARVALHO apresentou manifestação (ID. 235061040 na origem), pleiteando, dentre outros pontos, a suspensão das medidas constritivas contra si até o esgotamento das diligências contra VALMIR (devedor principal), a exclusão da penhora sobre contas bancárias de natureza alimentar, a revogação da restrição veicular e a impenhorabilidade do imóvel da QNM 34 (bem de família). Em 23/06/2025 a decisão interlocutória de ID. 239990683 afastou as alegações de EDSON AUGUSTO DE CARVALHO quanto à ilegitimidade passiva e ordem de preferência, reiterando a obrigação solidária. Indeferiu a penhora de veículos por baixo valor. Contudo, acolheu, em parte, o pedido de penhora de 50% da remuneração líquida do executado, conforme sua própria proposta anterior (ID. 235061040 na origem) e a jurisprudência. Determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal retivesse 50% do salário líquido de EDSON AUGUSTO DE CARVALHO e depositasse em conta judicial até o adimplemento integral do débito de R$ 562.818,60. A decisão também abordou uma doação de outro imóvel (QNM 38) feita por Edson Augusto de Carvalho a EURINETE BARBOSA DE OLIVEIRA como possível fraude à execução, determinando anotação na matrícula e intimação da donatária, e requisitou informações à TERRACAP sobre o imóvel da SHVP. Em 09/09/2025 o Agravante EDSON requereu a cessação dos descontos em folha de pagamento, alegando comprometimento de sua subsistência, e apresentou proposta de acordo mediante transferência de um imóvel comercial avaliado em R$ 150.000,00 (ID. 249328045 na origem). Em 27/10/2025 o Juízo reafirmou a manutenção da penhora de 50% do salário de EDSON, com base na solidariedade da obrigação e na proposta do próprio executado. Deferiu a liberação dos valores já depositados em conta judicial em favor de GEISON. Sobre o imóvel da SHVP, intimou GEISON a concordar com a condição da TERRACAP para a adjudicação dos direitos aquisitivos e avaliação do bem. A decisão sobre a fraude à execução envolvendo a doação do imóvel da QNM 38 para EURINETE BARBOSA DE OLIVEIRA foi sobrestada (ID. 253397093 na origem). Em 29/10/2025 a decisão interlocutória de ID. 255137131) defere o levantamento da quantia depositada em juízo em favor de GEISON e a expedição de mandado de avaliação do imóvel SHVP Trecho 01, Quadra 02, Conjunto 09, Lote 16, Vicente Pires-DF. Em 06/11/2025 EDSON AUGUSTO DE CARVALHO interpõe o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão de 29/10/2025 (ID 255137131) e, por referência, a decisão de 27/10/2025 (ID. 253397093), que mantiveram a penhora salarial em 50%, deferiram a liberação dos valores depositados e determinaram a avaliação do imóvel SHVP para fins de adjudicação. O Agravante sustenta, em síntese, que as decisões agravadas violam o princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), uma vez que a penhora de 50% de seus rendimentos líquidos, cumulada com outros descontos já incidentes, compromete sua subsistência e a de sua família. Aponta que os contracheques anexados aos autos demonstram que, em determinado mês, seu valor líquido foi de R$ 29,23. Argumenta, outrossim, que a adjudicação do imóvel em Vicente Pires-DF, que ele qualifica como bem de família e estima em aproximadamente R$ 1.000.000,00, para a satisfação de uma dívida de R$ 562.818,60 é desproporcional, máxime considerando que a parte Agravada atua em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois aceitou os descontos salariais e, em seguida, buscou medidas executivas mais gravosas. Requer, ademais, a priorização da execução sobre bens do codevedor VALMIR RABELO DOS SANTOS, que, segundo o Agravante, possui patrimônio penhorável ainda não exaurido. Feitos esses esclarecimentos, em análise preliminar, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. DA PENHORA SALARIAL A decisão de origem manteve a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, fundamentando-se em proposta anterior do próprio executado e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a flexibilização da impenhorabilidade salarial em dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial (STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Contudo, ainda que o Executado tenha proposto o percentual de 50% em um contexto processual anterior (ID. 235061040 na origem), o direito à subsistência digna e a observância do mínimo existencial constituem matéria de ordem pública, de cunho constitucional, que não pode ser afastada pela preclusão lógica ou pelo princípio do venire contra factum proprium quando o resultado prático leva à penúria do devedor e de seus dependentes. As folhas de pagamento anexadas (ID 249328049 e 78201272) demonstram um salário bruto de R$ 11.706,49. Contudo, há deduções obrigatórias e outras consignações preexistentes que reduzem a capacidade contributiva real do devedor. A fixação de 50% sobre o líquido restante, em conjunto com outras consignações e pensões (R$ 1.909,08 em pensão alimentícia, além de outros consignados), compromete severamente a dignidade do Agravante. Nesse sentido, a adequação do percentual à realidade do devedor é uma ponderação necessária para a efetivação do artigo 805 do Código de Processo Civil. Verifica-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso quanto à necessidade de redução do percentual de penhora em folha. Por cautela e em observância ao princípio da menor onerosidade, e visando suspender a imediata liberação de valores, o percentual de desconto deve ser provisoriamente limitado ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário líquido, mantendo-se a constrição da verba já depositada até o julgamento final do Agravo, quando será definido o percentual definitivo. DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS (IMÓVEL DE VICENTE PIRES) O Agravante alega a impenhorabilidade ou ineficácia da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de Vicente Pires (SHVP Trecho 01), que seria bem de família. Embora a proteção da Lei no 8.009/1990 (Bem de Família) não se estenda, em regra, aos direitos aquisitivos sobre imóveis objeto de alienação fiduciária (pois a propriedade em si pertence ao credor fiduciário, no caso, a TERRACAP), assiste razão ao Agravante quando aponta a desproporcionalidade da medida neste momento. Conforme a manifestação da própria TERRACAP (ID. 249361044 na origem), a expropriação dos direitos aquisitivos somente será viável mediante a quitação integral do saldo devedor (R$ 98.875,91 em 09/09/2025). O próprio Juízo a quo reconheceu esta limitação, citando precedente que estabelece: "A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admitida, mas sua expropriação somente será viável após a quitação integral do financiamento ou com anuência expressa do credor fiduciário." (TJDFT. Acórdão no 2010915. Processo no 0728603-36.2024.8.07.0000, Relator Des. Ana Maria Ferreira da Silva. Órgão julgador 3a Turma Cível. Data de julgamento 12/06/2025. Data da publicação 01/07/2025. Fonte DJe). Considerando a solenidade e a burocracia inerentes ao procedimento de adjudicação/leilão de direitos fiduciários, e especialmente porque já existe uma via executiva contínua e previsível (penhora salarial mensal) que garante o adimplemento da dívida de R$ 562.818,60, a prossecução imediata de atos expropriatórios mais complexos sobre a provável residência familiar fere o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC). A execução deve avançar pelo meio que, embora eficaz, seja menos gravoso ao executado. A jurisprudência do STJ, mesmo ao tratar das exceções à impenhorabilidade do bem de família (Tema 1.261 no ProAfR no REsp: 2093929 MG 2023/0307545-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA 1146, Data de Julgamento: 21/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2024), preserva a essência da proteção à moradia, ponderando as circunstâncias específicas da dívida e do devedor. Portanto, em juízo de cognição sumária e cautelar, a suspensão dos atos de expropriação referentes ao imóvel de Vicente Pires se impõe, devendo a execução prosseguir, por ora, unicamente através da penhora salarial, até que se esgote este meio ou seja avaliada a fraude à execução relativa ao imóvel da QNM 38. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para: Reduzir a penhora incidente sobre os rendimentos do agravante para o percentual de 30% (trinta por cento) de seus subsídios líquidos; Suspender o levantamento, pelo exequente, de eventuais valores já depositados em juízo que excedam o patamar de 30% ora fixado, mantendo-se o remanescente (diferença entre 30% e 50%) acautelado em conta judicial até o julgamento do mérito deste recurso; Suspender a prática de atos expropriatórios (leilão ou adjudicação) sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no SHVP Trecho 01, Quadra 02, Conjunto 09, Lote 16, Vicente Pires-DF, mantendo-se, contudo, a avaliação do bem, por se tratar de medida preparatória que não enseja desapossamento imediato. Comunique-se, com urgência, o teor desta Decisão ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, para ciência e cumprimento (Art. 1.019, I, do CPC), inclusive, quanto à expedição de novo ofício para a PMDF determinando a redução da penhora incidente sobre os rendimentos do Agravante para o percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus subsídios líquidos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Anote-se a gratidade de justiça deferida ao Agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital